Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-81.2021.8.11.0094
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E DANO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DE DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – 2. POSTULADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE –LESÃO JURÍDICA RELEVANTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – SÚMULA N. 599 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. GRATUIDADE DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a caracterização do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III do Código Penal, é necessário que o agente atue com o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público. Na hipótese, resta patente a presença do animus nocendi por parte do apelante, eis que o dolo foi materializado na vontade específica de causar prejuízo, mormente porque a lesão patrimonial, neste caso, é inerente à própria ação criminosa perpetrada, na medida em que a ação danosa não foi realizada para a consecução de outro objetivo específico, senão o de causar prejuízo ao patrimônio público.
2. De acordo com o enunciado n. 599 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública”.
3. O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000627-81.2021.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO DE SOUSA JORGE - CPF: 706.559.511-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO BASTOS VILELA - CPF: 039.061.291-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 060.480.841-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FRANCISCO ALVES - CPF: 025.196.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA DIAS DOS SANTOS - CPF: 024.216.222-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CALDEIRA DE ALMEIDA - CPF: 996.584.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS E
DANO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL
–
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE PROVAS
DE DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO AO
PATRIMÔNIO
PÚBLICO
– IMPROCEDÊNCIA
– 2.
POSTULADA A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
LESÃO JURÍDICA
RELEVANTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
–
REPROVABILIDADE DA CONDUTA

–
SÚMULA N. 599
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

3.
GRATUIDADE DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO –
4.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Para a caracterização do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único,
III
do Código Penal, é necessário que o agente atue com o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público. Na hipótese, resta patente a
presença
do
animus
nocendi
por parte d
o
apelante,
eis que
o dolo foi materializado na vontade específica de causar prejuízo, mormente porque a lesão patrimonial, nes
t
e caso, é inerente à pr
ópria ação criminosa perpetrada, na medida em que
a ação danosa não foi realizada para a consecução de outro objetivo específico, senão o de causar prejuízo ao patrimônio
público
.

2.
De acordo com o enunciado n.
599 da Súmula do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
“o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública”
.

3.
O pagamento
das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais.

4.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo de Sousa Jorge
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/
MT, nos autos da Ação Penal n.

1000627-81.2021.8.11.0094
,
condenando-
o
pela prática do
s crimes
de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e
dano qualificado, praticado
contra o patrimônio

público
(art. 163, parágrafo único,
I
II, do Código Penal), à
s
pena
s
de
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto
e 190 (cento e noventa) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Ademais, deve
ser ressaltado que a pena privativa de lib
erdade foi substituída
por duas penas restritivas de direitos consistente
s
na pres
tação de serviços à comunidade
,
bem como
em
prestação pecuniária, no valor
equivalente
a
1 (um)
salário mínimo
, à conta vinculada para projetos sociais.

O
apelante,
nas razões recursais que estão no ID
160409514
,
requer
a

sua
absolvição
em relação ao crime de dano qualificado
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência provas suficientes à condenação, especialmente acerca do dolo específico de causar prejuízo
;
invocando,
também
,
a aplicação

d
o
princípio da insignificância
,
além da concessão da gratuidade da justiça com a isenção de custas e despesas processuais.

Nas contrarrazões vistas no ID
160409517
, o Ministério Público colima o desprovimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões lançadas no parecer encontradiço no ID
164995668
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante
no ID
160409404
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 15h30, na Rua Paraíba, centro, nesta urbe, o denunciado LEONARDO DE SOUZA JORGE adquiriu, recebeu, trouxe consigo, guardou e transportou drogas, tendo havido a apreensão de 13 (treze) porções de substância análoga à maconha, com peso líquido aproximado de 78,8g (setenta e oito gramas e oito decigramas), substância capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme boletim de ocorrência de ID 66479624 – Págs. 3/4, termo de apreensão de ID

66479624 – Pág. 20 e laudos preliminares de constatação de substância entorpecente de ID 66479624 – Pág. 22 e 49/50. Narram também os autos que, no dia 16 de setembro de 2021, em horário não preciso, na Delegacia de Polícia de
Tabaporã
/MT, localizada na Rua Vilas Boas, no 1279 – Setor “E”, centro, nesta urbe, o denunciado LEONARDO DE SOUZA JORGE destruiu bem que é patrimônio da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, conforme boletim de ocorrência de ID 66479624 – Págs. 3/4 e registros fotográficos de ID 66479624 – Págs. 30/31. Segundo restou apurado no presente inquérito policial, a partir de informações e diligências investigativas, verificou-se que o denunciado vinha comercializando drogas nesta cidade de
Tabaporã
/MT. Entrementes, a guarnição da polícia civil estava investigando a prática de crime de tráfico de drogas pelo increpado, por pelo menos 02 (dois) meses. É dos autos que, na data dos fatos, a guarnição da polícia civil realizava campana nas proximidades da residência do acusado, quando avistou o mesmo conduzindo o veículo Corsa, de cor branco, placa LCW 9458, transportando 04 porções de substância entorpecente análoga à maconha, com o intuito de distribuição e venda nesta urbe. Incontinenti, os policiais realizaram a abordagem veicular e pessoal do increpado, logrando êxito em localizar as 04 porções acima mencionadas, escondidas nas vestes do mesmo, dentro do bolso de sua calça. Na sequência, os policiais civis realizaram buscas no imóvel do acusado, momento em que localizaram, ainda, 09 porções de substância entorpecente análoga à maconha, escondidas em uma gaveta, bem como a quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em moeda corrente, em notas miúdas, e 01 (uma) balança de precisão, escondida em cima de um guarda-roupa na residência, objetos estes indicativos da traficância. No curso da realização de monitoramentos pelos policiais, houve a apuração de que a comercialização das drogas e sua entrega a consumo ocorriam na residência do acusado, localizada na Rua Paraíba, s/n, centro, nesta urbe, local em que a equipe policial visualizou grande movimentação de pessoas entrando e saindo, tendo sido, inclusive,

informado pela esposa do denunciado que o mesmo teria lhe dito que estava comercializando entorpecentes na residência. Destarte, as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas em poder do acusado tinham como finalidade a promoção do tráfico ilícito de drogas nesta urbe. Por fim, consta no caderno investigativo que, após ser efetuada sua prisão em flagrante delito, o denunciado destruiu a pia sanitária da cela em que estava detido, conforme fotografias constantes nos autos. Ressalte-se que, em sede policial, o acusado confessou a prática delitiva
.
[...]

Destaques no original

A
existência material do
s
delito
s
narrado
s
na exordial acusatória ressai induvidosa
do
boletim de ocorrência (ID
160409396
, p. 3-4
)
; auto de prisão em flagrante delito (ID
160409396
, p. 2)
;
e
registros fotográficos (ID
160409400
, p.
31-32
); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No tocante à autoria delitiva atribuída
ao
apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida evidencia o cometimento, por parte del
e
, do crime de
dano qualificado,
porquanto,
não obstante sustente a
atipicidade da sua conduta, asseverando a ausência do ânimo de causar prejuízo
,
a
versão
que deu acerca
aos
fatos não ficou provada de forma induvidosa durante a instrução processual.

Com efeito,
o
escrivão de polícia
civil
Rodrigo Lopes Lima
,
quando
inquirido pela autoridade judicial,
relatou que no dia dos fatos foi acionado
para levar a viatura até a
D
elegacia
de Polícia
. Afirmou, o referido agente público, que não se recordava do motivo, mas que foi até a cela do apelante
e
, constatando
que a pia estava quebrada,
informou a autoridade policial que procedeu a inclusão do crime de dano ao patrimônio público ao auto de prisão em flagrante.
Rodrigo a
sseverou, ainda, que ninguém havia fica
do
preso naquela cela nos três últimos dias antes do fato,
tendo sido

categórico ao
afirmar que a pia
não estava danificada
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A propósito, em relação ao tema, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Por sua vez, o
apelante,
ouvido sob o crivo do contraditório
, declarou que
no dia
dos fatos

recebeu uma ligação de uma mulher
solicitando
que entregasse determinada quantidade de entorpecente, no entanto ao chegar
ao
local
a polícia estava lá
.
Com relação ao crime de dano,
ele
negou a autoria delitiva, afirmando que havia entrado no banheiro da
D
elegacia
de Polícia
somente para tomar banho e que a pia já estava quebrada.
Asseverou, ainda, que outros presos confirmaram que a pia estava depredada havia um bom tempo.

Entretanto,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, competia ao apelante o ônus de provar a sua tese de que os danos causados à cela poderiam ter ocorrido anteriormente e não provocados
por ele
, mormente quando não há
nestes
autos qualquer elemento probatório nesse sentido.
Logo
, a
simples alegação da defesa acerca da probabilidade de que a pia da cela já
estivesse
danificada não enseja, por si só, a exclusão da responsabilidade penal do
recorrente,
pois carece de respaldo probatório.

Ademais,
o
crime de dano previsto no
art.
163 do Código Penal é classificado como delito material, ou seja, exige resultado naturalístico para a sua consumação, consistente na destruição, inutilização ou deterioração de um bem que venha acarretar a diminuição do patrimônio da vítima.
Sendo assim
, aplica-se ao crime de dano a regra do artigo 158 do Código de Processo Penal que det
ermina, de forma expressa, que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Por sua vez, o art.
167
do Código de Processo
Penal excepciona a regra, prevendo que a prova testemunhal poderá suprir a perícia quando não for possível sua realização em
razão
do desaparecimento dos vestígios. Ocorre que,
na espécie, apesar de não haver laudo pericial, o dano restou comprovado pelas imagens capturadas pelo escrivão de polícia vistas no ID
160409400
, p.
31-32, bem como pela certidão encontradiça no ID
160409400
, p. 22.

Aliás, acerca do tema, veja-se a jurisprudência
deste
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO OFICIAL – IRRELEVÂNCIA – EXAME DO LOCAL ELABORADO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO § 1o DO ART. 159 DO CP – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO – DESCABIMENTO – ANIMUS NOCENDI DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELA CONFISSÃO DO ACUSADO E PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS – DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO REALIZADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – PENA-BASE READEQUADA – EXCLUSÃO DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – AGRAVANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PENA DE MULTA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva se existe nos autos laudo pericial firmado por dois peritos não oficiais (CPP, art. 159, § 1o), portadores de diploma de curso superior, que atesta a existência dos danos causados ao patrimônio público pela conduta do acusado, laudo que está de acordo com a confissão e as provas testemunhais produzidas em juízo.

Comprovado que o réu agiu com o propósito de causar danos ao patrimônio público, inviável a absolvição por ausência de dolo (animus
nocendi
).

O delito de dano perpetrado contra o patrimônio público provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social, afetando toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância.

Se a negativação das circunstâncias judiciais
encontra-se
fundamentada em justificativas idôneas, inviável o seu afastamento.
Porém, se o quantum de aumento adotado se mostra desproporcional, imperativo o seu reajuste, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Comprovado nos autos que o acusado agiu por motivação de somenos importância, não há falar em exclusão da agravante do motivo fútil.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, sendo a condição econômica do réu considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

(N.U 0000120-40.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 28.02.2023
e p
ublicado no DJE
de
03.03.
2023)

Destacamos

Nos termos d
o art. 163 e seu
parágrafo único
,
o delito de dano qualificado consiste em
:

“
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Parágrafo único.
Se o crime
é
cometido:

[
I...]

[II...]

III -
c
ontra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos
”
.

Além disso,
para a caracterização do crime tipificado no
s

dispositivos legais acima reproduzidos,
é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o
animus
nocendi
.

Por conseguinte,
na espécie, a
pretensão recursal visando à absolvição d
o
apelante por atipicidade da
sua
conduta ao argumento de que inexiste dolo específico, não deve ser acolhida,
porque resta evidente que, ao danificar
a pia da
cela
da Delegacia de Polícia
, o dolo foi
materializado na vontade específica de causar prejuízo
, mormente porque a lesão patrimonial, nes
t
e caso, é
inerente à própria ação criminosa perpetrada
.

Isso porque quando
o
apelante decidiu, por livre vontade e consciência,
quebrar a pia
,
destrui
ndo
o patrimônio público
, por óbvio,
sua
conduta
implic
ou
na vontade de ocasionar lesão patrimonial,
na medida em que a ação danosa não foi realizada para a consecução de outro objetivo específico, senão o de causar prejuízo ao patrimônio
público
.

Diante disso
,
não se pode
falar em absolvição
do apelante
,
porquanto
o conjunto probatório encontradiço neste
s

autos
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação
, mormente porque
demonstrad
a
a existência do
animus
nocendi
por parte
dele
, ou seja, a vontade livre e consciente de causar prejuízo ao patrimônio
público
.

Noutra vertente
, no que alude ao pleito do
apelante
visando
a
absolvição em relação
do apelante
ao delito de dano qualificado, ante a incidência do princípio da insignificância, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, uma vez que, a despeito da alegada reduzida expressividade financeira do bem público danificado, o delito praticado possui expressividade penal, na medida em que atenta contra serviço essencial à comunidade, qual seja,
a segurança pública.

De mais a mais, diversamente do argumentado pela defesa, a natureza do dano verificado na espécie não se restringe ao mero exame do valor pecuniário do prejuízo causado ao Estado, cingindo-se a prática delituosa em inadmissível insubordinação à ordem carcerária
.

Por consequência,
é possível concluir desde logo a inviabilidade de aplicação do princípio insignificância no caso concreto, porquanto se trata de crime contra a Administração Pública – dano ao patrimônio
–, nos termos da Súmula n.
599
do
Superior Tribunal de Justiça. Ainda que assim não fosse, as peculiaridades do caso concreto também afastam a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Desse modo,
é
inegável que o interesse de toda a coletividade foi atingido e que isso não pode ser desconsiderado na análise
da ofensividade
da
conduta
do apelante
,
tal como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no acórdão a seguir ementado
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. DANO QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3.
Por causar prejuízos situados além da esfera meramente econômica, a aplicação do princípio da insignificância, na hipótese de dano causado a bem de natureza pública, não se mostra viável, já que a extensão do agravo extrapola os limites do valor econômico, ante a relevância coletiva do bem atingido.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 619.143/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.11.2020
e publicado no
DJe
de 23.11.2020)

Destacamos

Por derradeiro
,
o apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito
, igualmente,
não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do
apenado
, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Além do mais, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Diante disso, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Com efeito, n
o que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou a tese segundo a qual “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021 e publicado no DJE de 29.04.2021).

Posto isso, em consonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso aviado por
Leonardo de Sousa Jorge
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023